Tribunal: TJES
Processo: 5004024-22.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004024-22.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROSELI COELHO PESSINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONSEGUE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Hipótese em que a alegação da instituição financeira de que o saque na conta da parte consumidora foi por ela realizado era de fácil comprovação, haja vista a existência de câmeras de segurança no local onde realizado o saque. 3. Juntada de “recibo” de saque que não se presta à comprovação da alegação do banco, dado que os caixas automáticos não emitem recibo de saque. 4. Caracterizado o dano moral decorrente da indevida ocorrência de saque na conta do consumidor. 5.Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros de casos semelhantes. Precedentes do e. TJES. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004024-22.2021.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA: ROSELI COELHO PESSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia a Vossas Excelências para transcrever o seguinte trecho do Relatório constante na Sentença inserida no id 5544848:

“Cuida-se de ‘ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais’ proposta por Roseli Coelho Pessini em face de Banco Itaú Unibanco S/A.

Relata a requerente, em síntese, que, no dia 30/08/2016, constatou um saque não autorizado em sua conta no valor de R$ 5.990,00.

Argumentando a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, requer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nas respectivas quantias de R$ 11.980,00 e R$ 6.000,00.

Contestação ID 9486857.

Sustenta a regular movimentação na conta de titularidade da requerente e que esta deve manter seu cartão em local seguro, "nunca permitindo uso por terceiro". Afirma que não falhou ao prestar o serviço, razão pela qual estaria afastado o ato ilícito e a consequente responsabilidade por eventuais danos sofridos pela parte.”

Na sequência, o Magistrado expôs os fundamentos pelos quais concluiu, ao final, pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial para condenar o Banco Requerido:

“1. À restituição do valor sacado indevidamente na conta da autora, a saber R$ 5.990,00, sobre o qual "deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019);

2. Ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, “acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 5544851), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque:

“(...) a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte, mostra-se imprescindível, visando esclarecer pontos controvertidos entre os fatos narrados na inicial e os documentos juntados aos autos.” (Páginas 03-04).

Aduz ainda que caso não se entenda pela reforma da Sentença, que:

“(...) sejam observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para que, na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95, seja o feito julgado extinto sem mérito, oportunizando-se ao Apelante, em sede de Justiça Comum, realizar a prova necessária ao deslinde do caso.” (Página 04).

Os argumentos em análise não prosperam porque, ao contrário do que sustenta o Apelante, houve produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da Apelada (id 5544840) e o feito tramitou na Justiça Comum, não havendo, nas razões recursais, pedido específico a respeito de nulidade do
decisum
para realização de prova pericial.

Argumenta, ainda, o Apelante, que as transações questionadas não se enquadram no perfil de fraude, mas corresponde à movimentação financeira comum da Apelada.

Defende, por fim, que o cartão utilizado para o saque é dotado de chip e possui presunção de segurança, bem assim que a Apelada descumpre o dever de guarda e conservação e que não houve comprovação nos autos da ocorrência de danos materiais nem mesmo dos danos morais.

Nada obstante as alegações do Banco Apelante, não há como dissentir dos fundamentos contidos na Sentença, haja vista que o Magistrado
a quo
bem expôs os fatos e provas que o convenceram da procedência do pedido, além da conclusão estar alinhada a entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual assim prevê:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

Na hipótese, o Magistrado foi bem claro ao afirmar que as alegações do Apelante eram de fácil comprovação, além de destacar a peculiaridade da existência de inusual “recibo” de saque. Neste sentido:

“Para comprovar o alegado, o requerido junta aos autos um recibo (ID 9486862), sem data, supostamente assinado pela autora quando da retirada do valor contestado.

Entretanto, como fiz consignar na decisão de ID 16923078, é de conhecimento geral que as instituições financeiras não emitem recibos para a assinatura de clientes por ocasião de retirada de dinheiro, sobretudo quando esta se dá em caixas eletrônicos.

Além disso, a autora, em seu depoimento pessoal, afirmou não ser sua a assinatura constante no documento e que não costuma assinar recibos ao fazer saques, ratificando não reconhecer a transação bancária:

‘que o saque se deu no Banco Itaú, na agência sem ser a da praça; que usa cartão de crédito; que seu cartão é só para receber a aposentadoria; que costuma fazer os saques; que ninguém tem sua senha; que não anota a senha, que tem ela em sua cabeça; que descobriu o saque quando foi retirar o dinheiro e ele não estava lá; que retirou dois mil e poucos reais em agosto; que foi tirar o restante em outubro e que o dinheiro não estava lá; que quando faz os saques não costuma assinar recibos; que a assinatura que está no recibo não é sua; que quando foi ao banco contestar o saque, não lhe disseram em qual agência ele foi efetuado; que pediu ao Banco as filmagens por várias vezes; que não lhe deram protocolo; que não foi atendida por nenhum gerente; que foi atendida por volta de 11h00m; que não solicitou a troca de senha ou bloqueio do cartão; que não tomou essas medidas, pois tem o seguro do cartão; que não empresta o cartão para nenhum familiar; que costuma guardar o cartão em sua bolsa; que não tem a senha anotada; que tem ela em sua cabeça; que o maior saque que já fez foi de dois mil e poucos reais; que foi no caixa normal;’ (IDs 16972404, 16972405 e 16972413)

Ademais, disse não emprestar seu cartão magnético a terceiros ou anotar a senha, de forma que não deve prevalecer a aventada falha no dever de guarda.

Ressalto, por oportuno, que a prova de que o saque foi realizado pela requerente seria facilmente produzida pelo demandado, bastando a juntada das filmagens da câmera de segurança da agência bancária, o que não foi feito.”

Como se depreende do trecho ora narrado, as alegações do Apelante são contrárias às provas dos autos e, ainda, ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes ao dos autos - inclusive, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais também encontra-se no mesmo patamar de hipóteses análogas à ora descrita. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. SAQUE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...). Compete a instituição financeira o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado, em razão da ausência de interesse na produção de provas manifestada em audiência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. III.
Configura dano moral indenizável a ocorrência de saque indevido na conta poupança do contratante que supera o mero aborrecimento. IV. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 048120074504, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DA SEGURANÇA NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 2. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 3. Nessa trilha, tendo em vista que o consumidor nega ter usado o cartão e as senhas para efetuar o saque em questão, ante a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo e diante da inegável capacidade técnica do apelado, entendo que cabe ao banco fazer prova em sentido contrário. 4. Verifico que o apelado não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente colacionou documentos aptos a demonstrar a data, os valores e o tempo levado para efetuar o saque, o que, por si só, não é capaz de elidir a sua responsabilidade. 5. Diante do risco inerente à atividade exercida pelo apelado e da irreversível automação dos respectivos serviços, entendo que haviam outros meios de provas mais eficazes, como as imagens de câmeras de seguranças instaladas nos caixas eletrônicos ou nos locais em que estes se encontram. 6. Assim, a restituição do valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) é medida que se impõe, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil e de maneira simples, não havendo que se falar em devolução em dobro, haja vista a ausência provas da má-fé, requisito necessário para tanto. 7. Quanto à prova do dano moral, tendo em vista a negligência do apelado quanto à segurança dos serviços prestados, a natureza do benefício previdenciário a que o apelante se viu indevidamente privado, a sua avançada idade (67 à época dos fatos, 2010), entendo que os transtornos suportados ultrapassaram as barreiras do mero dissabor. 8.
Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pelo apelante e com a capacidade econômica das partes
. 9. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJES, Classe: Apelação, 011100089629, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações do Apelante não conseguem infirmar as provas produzidas nos autos e os fundamentos contidos na Sentença, impõe-se o não provimento do recurso, inclusive quanto ao valor do dano moral, eis que alinhado à julgados idênticos ao caso concreto.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.